Tribunal: STJ
Processo: 0807195-73.2020.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2189036 - CE(2024/0477128-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: RICARDO EMILIO FERREIRA QUEVEDO NOGUEIRA
ADVOGADA
: LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO - CE026511B
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. SERVIDOR PÚBLICO.
PODER EXECUTIVO FEDERAL. AUXÍLIO-SAÚDE. EXIGÊNCIA DE TITULARIDADE
DO PLANO DE SAÚDE DO DEPENDENTE. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O
da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
art. 102
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a dispositivos
constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido implicaria
usurpação de competência da Suprema Corte.
2. O
da Lei
prevê que a assistência à saúde do servidor
art. 230
8.112/1990
e de sua família pode ser prestada mediante ressarcimento parcial do valor despendido
com planos privados de saúde, nos termos de regulamento específico.
3. A Portaria Normativa do MPDG
ao regulamentar o
da
1/2017,
art. 230
e dispor sobre a assistência à saúde dos servidores do poder
Lei 8.112/1990
executivo federal, estabelece que o servidor deve ser partícipe do mesmo plano de
saúde do beneficiário do auxílio-saúde para fazer jus ao ressarcimento.
4. Não foi demonstrada extrapolação dos limites legais do poder
regulamentar da Administração na edição da Portaria Normativa do MPDG 1/2017.
5. A interpretação do acórdão recorrido está em conformidade com o art. 230
da
e com a regulamentação estabelecida pela Portaria Normativa
Lei 8.112/1990

que também exigia a titularidade do plano de saúde pelo servidor
SRH/MPOG 5/2010,
para fins de ressarcimento.
6 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56456817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 9152adae-14c1-4cc9-b3d3-2366606017e9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56456817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 9152adae-14c1-4cc9-b3d3-2366606017e9

RECURSO ESPECIAL No 2189036 - CE(2024/0477128-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: RICARDO EMILIO FERREIRA QUEVEDO NOGUEIRA
ADVOGADA
: LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO - CE026511B
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. SERVIDOR PÚBLICO.
PODER EXECUTIVO FEDERAL. AUXÍLIO-SAÚDE. EXIGÊNCIA DE TITULARIDADE
DO PLANO DE SAÚDE DO DEPENDENTE. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O
da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo
art. 102
Tribunal Federal (STF) decidir sobre a existência ou não de violação a dispositivos
constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido implicaria
usurpação de competência da Suprema Corte.
2. O
da Lei
prevê que a assistência à saúde do servidor
art. 230
8.112/1990
e de sua família pode ser prestada mediante ressarcimento parcial do valor despendido
com planos privados de saúde, nos termos de regulamento específico.
3. A Portaria Normativa do MPDG
ao regulamentar o
da
1/2017,
art. 230
e dispor sobre a assistência à saúde dos servidores do poder
Lei 8.112/1990
executivo federal, estabelece que o servidor deve ser partícipe do mesmo plano de
saúde do beneficiário do auxílio-saúde para fazer jus ao ressarcimento.
4. Não foi demonstrada extrapolação dos limites legais do poder
regulamentar da Administração na edição da Portaria Normativa do MPDG 1/2017.
5. A interpretação do acórdão recorrido está em conformidade com o art. 230
da
e com a regulamentação estabelecida pela Portaria Normativa
Lei 8.112/1990

que também exigia a titularidade do plano de saúde pelo servidor
SRH/MPOG 5/2010,
para fins de ressarcimento.
6 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56456816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:45
Código de Controle do Documento: a804a2fc-ce84-45e9-8e56-e0693f343965

Trata-se de recurso especial interposto por Ricardo Emílio Ferreira Quevedo
Nogueira, com fundamento no
alíneas a e c, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, no qual se insurge contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a
Região (TRF5) assim ementado (fls.
):
214/215
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SAÚDE SUPLEMENTAR.
FILHA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO.
,
LEI No 8.112/90 ART. 230.
REPOSIÇÃO
AO
ERÁRIO.
DESCABIMENTO.
MUDANÇA
DE
INTERPRETAÇÃO.
1. Apela a UFC de sentença que julgou parcialmente procedente pedido
formulado em ação ordinária contra ela movida por servidor público;
2. Colho da sentença o relatório: “(...) Expõe o autor que a demanda
administrativa questionada iniciou-se pela imposição de devolução ao erário
de verbas supostamente recebidas indevidamente, a título de Auxílio de
saúde, no período de 26 de
a
através do
outubro/2016
dezembro/2018,
processo administrativo n.o
que reputa obrigatória a
23067.079023/2018-13,
devolução do valor de R$ 5.331,83 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e
oitenta e três centavos), pois este não figura como titular do Plano de Saúde
contratado para os seus dependentes, Helena Norões Nogueira (filha) e
Clara Norões Nogueira (filha).” 3. Assiste razão à Administração quando
sustenta que, não sendo o autor o titular do plano de saúde da filha, não faz
jus ao valor do benefício da saúde suplementar respectivo, uma vez que a
Administração não pode pagar nada a quem não é servidor;
4. No tocante à reposição ao erário, a própria Administração afirmou em sua
contestação que houve mudança de interpretação: “Ressalte-se que a UFC
fixou como marco inicial para a devolução a data de 26 de outubro de 2016
(...)” ;
5. Tendo havido mudança de interpretação por parte da Administração, o
autor faz jus a não repor ao erário os valores em questão;
6. Apelação parcialmente provida para excluir da condenação a obrigação
de manutenção do pagamento do valor do benefício da saúde suplementar
relativo à filha do autor.
A parte recorrente alega violação do art. 230 da
, ao
Lei 8.112/1990
argumento de que o dispositivo garante o auxílio-saúde para servidores e suas
famílias, sem impor, em lei, a exigência de que o servidor seja titular do mesmo plano
de saúde do dependente; afirma que o acórdão do TRF5, ao condicionar o benefício à
titularidade do plano, contrariou a norma legal.
Sustenta ofensa ao
da Constituição Federal, sob o
art. 37, caput,
fundamento de que a interpretação adotada pelo TRF5 desvirtua a finalidade da
assistência à saúde e afronta a legalidade administrativa ao permitir que atos
infralegais restrinjam direitos assegurados em lei.
Aponta violação do
o, inciso II, da Constituição Federal, ao afirmar que
art. 5
portarias não podem inovar no ordenamento jurídico para impor condições não
previstas em lei, restringindo o gozo do benefício legal de assistência à saúde.
Documento eletrônico VDA56456816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:45
Código de Controle do Documento: a804a2fc-ce84-45e9-8e56-e0693f343965

Argumenta que a Portaria Normativa do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPDG)
§§ 4o a 6o, não institui obrigação
1/2017, art. 25,
absoluta de vinculação de dependentes ao mesmo plano do servidor, pois
excepcionaliza casos em que a operadora não permite inscrição de dependentes,
admitindo a prova de responsabilidade financeira.
Contrarrazões apresentadas às fls. 241/253.
O recurso foi admitido (fls.
).
255/256
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação ordinária, com pedido de impedir descontos
por reposição ao erário e restabelecer o auxílio-saúde para dependente, com
devolução de valores e pagamento retroativo.
Inicialmente, quanto aos dispositivos constitucionais alegados, como o
respeito ao princípio constitucional da legalidade pela Portaria Normativa do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG)
é inviável o
1/2017,
conhecimento do recurso e a revisão do acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), pois o recurso especial se destina à uniformização da interpretação do direito
federal infraconstitucional e implicaria em usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal (STF), estabelecida no
da Constituição Federal.
art. 102
Quanto à alegada ofensa ao
da
, eis a redação do
art. 230
Lei 8.112/1990
dispositivo:
Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua
família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica
e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas
voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de
Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado
o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio,
mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou
inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros
privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.
O regulamento a que se refere o legislador é precisamente a Portaria
Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) 1/2017,
que dispõe sobre a possibilidade de ressarcimento de valores para fins de auxílio-
saúde, desde que o servidor seja partícipe do mesmo plano de saúde do beneficiário
do auxílio.
Documento eletrônico VDA56456816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:45
Código de Controle do Documento: a804a2fc-ce84-45e9-8e56-e0693f343965

No entanto, não restou demonstrada pelo recorrente qualquer extrapolação
dos limites legais do poder regulamentar da Administração à qual o recorrente estava
vinculado.
Eis precedente desta Corte Superior, abordando a análoga Portaria anterior,
aplicável de acordo com o período analisado naquele feito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
DA
ART. 230
. RESSARCIMENTO. EXIGÊNCIA DE TITULARIDADE
LEI N. 8.112/1990
DO PLANO PLENO SERVIDOR, CONFORME REGULAMENTO. DEVIDO
EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. PRECEDENTE FIRMADO NO
. AGRAVO INTENRO NÃO PROVIDO.
RESP N. 1.756.956/CE
1. "Ainda que a
não exija expressamente que o servidor
Lei n. 8.112/90
público seja o titular do plano de saúde particular do seu dependente para
que faça jus ao ressarcimento das despesas efetuadas, a regulamentação
trazida pela Portaria Normativa
n.
estipulou tal
SRH/MPOG
5/2010,
exigência, estando em conformidade com os ditames da
.
Lei n. 8.112/90
Assim, não tendo sido o referido plano de saúde contratado diretamente pelo
servidor, não há direito ao ressarcimento pretendido."(REsp n. 1.756.956/CE
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/5/2020,
DJe de
)
1/6/2020.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 2.118.449/RJ
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
DA
ART. 230
. PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. DEPENDENTE.
LEI N. 8.112/90
AUXÍLIO MEDIANTE RESSARCIMENTO. PORTARIA NORMATIVA
N.
NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA
SRH/MPOG
5/2010.
PELO SERVIDOR. PROVIMENTO.
I - O
da
dispõe que a assistência à saúde do
art. 230
Lei n. 8.112/90
servidor, ativo ou inativo, e de sua família poderá ser prestada mediante
ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e
seus dependentes ou pensionistas com planos privados de assistência à
saúde, nos termos de regulamento específico.
II - O regulamento a que a lei acima mencionada se refere, na presente
hipótese, é a Portaria Normativa
n.
(que estabelece
SRH/MPOG
5/2010
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Federal - SIPEC sobre a assistência à saúde suplementar do
servidor ativo, inativo, seus dependentes e pensionistas e dá outras
providências), a qual prevê, no
que o plano à assistência à saúde
art. 27,
deverá ser contratado diretamente pelo servidor para que faça jus ao auxílio.
III - Ainda que a
não exija expressamente que o
Lei n. 8.112/90
servidor público seja o titular do plano de saúde particular do seu
dependente para que faça jus ao ressarcimento das despesas
efetuadas, a regulamentação trazida pela Portaria Normativa SRH/MPOG
n.
estipulou tal exigência, estando em conformidade com os
5/2010,
ditames da
. Assim, não tendo sido o referido plano de
Lei n. 8.112/90
saúde contratado diretamente pelo servidor, não há direito ao
ressarcimento pretendido.
Documento eletrônico VDA56456816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:45
Código de Controle do Documento: a804a2fc-ce84-45e9-8e56-e0693f343965

IV - Recurso especial provido.
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
(REsp n. 1.756.956/CE
Turma, julgado em
DJe de
) (grifo nosso)
26/5/2020,
1/6/2020.

Ante o exposto, conheço em parte o recurso especial para, nessa parte, a
ele negar provimento.
Majoro, em desfavor da parte recorrente, em 10% o valor já arbitrado (na
origem), nos termos do
§ 11, do CPC, observados, caso aplicáveis os limites
art. 85,
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, bem como os termos do
§ 3o, do mesmo diploma legal.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56456816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 19:42:45
Código de Controle do Documento: a804a2fc-ce84-45e9-8e56-e0693f343965

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0477128-4
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.189.036 / CE
Número Origem: 08071957320204058100
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RICARDO EMILIO FERREIRA QUEVEDO NOGUEIRA
ADVOGADA
: LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO - CE026511B
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Sistema Remuneratório e Benefícios - Assistência à Saúde
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. LEONARDO BARBOSA DO REGO, pela parte
RECORRIDA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

C54224548532056434254@
2024/0477128-4 - REsp 2189036
Documento eletrônico VDA56454272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:38:32
Código de Controle do Documento: 8BE8730F-7C05-4E97-9EC4-A76C93BFE534